Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-97.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800493-97.2022.8.14.0133

APELANTE: ORLEILSON DA SILVA BATISTA, RAIMUNDO ROSADIRO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO MAJORADO. ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADOS QUE RESPONDERAM INTEGRALMENTE AO PROCESSO PRESOS.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADOS. PRISÃO MANTIDA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIAVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. INCABÍVEL. ACUSADOS DEDICADOS A ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CP/40 POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão das drogas, laudos toxicológicos, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade dos acusados.

2. Inviável a fixação da pena no mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas, bem como inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que o
quantum
de pena imposto aos acusados não se enquadra nos requisitos legais do art. 44 do CP/40.

3. Considerando a grande quantidade de drogas apreendida e ainda o
modus operandi
dos acusados, ao percorrerem três Estados da Federação com 12 (doze) quilos de cocaína e ainda em apoio aos elementos informativos dos autos, onde consta declaração do acusado de que era contumaz em transportar os entorpecentes com seu sogro, tem-se comprovada a dedicação à atividades criminosas pelos apelantes, não fazendo jus, portanto, ao benefício legal do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

4. Recursos conhecidos e desprovidos
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelos acusados ORLEILSON DA SILVA BATISTA e RAIMUNDO ROSADIRO CORREA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, em 03.06.2022 (
Num. 11341469), nos autos da Ação Penal n. 0800493-97.2022.8.14.0133 (sistema PJE), na qual foram condenados às penas idênticas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico majorado, previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 15174989), a defesa do acusado Raimundo Rosadiro Correa impugna, primeiramente, a manutenção da prisão preventiva do réu, requerendo que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas e a fixação da pena no mínimo legal, com consequente substituição da pena por restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (Num. 15174990), a defesa do acusado Orleilson da Silva Batista, por sua vez, impugna também a manutenção da prisão preventiva do réu, requerendo que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade. No mérito, somente a aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas e a fixação da pena no mínimo legal, com consequente substituição da pena por restritivas de direitos.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 15174992, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, consoante parecer de Num. 15306293.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I - Preliminares

I.1 – Do Juízo de admissibilidade recursal

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I.2 – Do direito de recorrer em liberdade

Ambos os apelantes impugnam a prisão preventiva, requerendo a revogação da medida prisional, para que possam recorrer em liberdade. Entendem ambos que a decisão que manteve suas prisões não foi devidamente fundamentada e, portanto, seria devido sua colocação em liberdade.

Quanto ao tema, assim consignou o juízo em sentença (Num. 11341471):

Verifica-se que respondem presos ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar dos condenados permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, especialmente, considerando trata-se de crime de transporte de drogas entre Estados e da grande quantidade apreendida.

Os réus, portanto, não poderão apelar em liberdade, visto que ainda preenchem os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal

A fundamentação esposada pelo juízo, ainda que suscinta, faz referência à necessidade de garantia da ordem pública, bem como a futura aplicação da lei penal, eis que os dois acusados foram condenados pela prática de tráfico interestadual. Os dois apelantes não residem no Estado do Pará, mas sim em Manaus/AM, sendo que em relação ao apelante Raimundo, inclusive, constam dois endereços distintos ao longo do processo (Rod. BR 316, n. 2184, bairro Pedreirinha, Condomínio Citta Maris, Marituba/PA - Num. 11341318 - Pág. 3 e Rua São Pedro, n. 91-A, Manaus/PA, logo um no Estado do Amazonas e outro no Pará), o que deixa clara a concreta possibilidade de evasão após eventual soltura.

Ademais, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, é contraditório conceder a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu a todo o processo preso preventivamente, quando mantidas as mesmas circunstâncias fáticas. Nesse sentido, já decidiu referido tribunal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROMOÇÃO OU FACILITAÇÃO DE FUGA. DANO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PRATICADOS. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, ameaçada diante da gravidade concreta do delito denunciado. 2. Caso em que o recorrente foi condenado por integrar organização criminosa que invadiu estabelecimento prisional, para tentar promover a fuga de preso, causando vários danos no local, além de atentar contra a vida de policiais durante a perseguição, cujo resultado morte não teria sido alcançado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tendo sido apreendidos armas, munições, apetrechos e veículos com sinais identificadores adulterados, que eram utilizados na atividade criminosa do grupo denunciado.
3. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva
. 4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. 5. Recurso Ordinário improvido. (STJ - RHC: 91683 SP 2017/0292708-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018)

Sendo assim, entendo acertada a decisão do juízo
a quo,
de manter a prisão preventiva dos acusados, razão pela qual rejeito a preliminar.

II – Mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa do acusado Raimundo Rosadiro Correa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas de autoria para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Pois bem.
Segundo narra a peça acusatória, policiais civis, após receberem denúncias anônimas de que os acusados Orleison da Silva Batista e Raimundo Rosadiro Correa estariam praticando tráfico de drogas, passaram a investiga-los, ocasião em que identificaram que eles transportariam grande quantidade de droga de Manaus/AM para Abaetetuba/PA, utilizando-se de transportes públicos e barcos. Em referido transporte, os dois acusados saíram de Manaus/AM, passando por Santarém/PA, Santana/AP, Barcarena/PA, desembarcando em Belém/PA e dirigindo-se ao condomínio Citta Maris, no bairro Centro, em Marituba/PA, quando foram presos na posse das drogas. O destinatário dos entorpecentes era o acusado Raimundo Trindade Correa, vulgo “Raimundo Caveira”, em Abaetetuba/PA, tendo este também sido preso, ainda na posse de R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais). O acusado Orleilson confessou o crime em sede policial, sendo que os demais acusados negaram a prática delitiva.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 01 (um) telefone celular Samsung, cor vermelha; 01 (um) aparelho celular marca LG; 01 (um) aparelho celular marca Samsung branco; 01 (um) aparelho celular marca LG, cor branca, R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais); 12 (doze) tabletes de substância entorpecente - Num. 11341319 - Pág. 3/4; relatório de investigação - Num. 11341319 - Pág. 5/

Num. 11341320 - Pág. 3; laudo de constatação provisória, atestando tratar-se de 12 (doze) tabletes de cocaína - Num. 11341321 - Pág. 2; e laudo toxicológico definitivo atestando a apreensão de 12 (doze) tabletes de cocaína, pesando no total 12, 465 quilos - Num. 11341403.

Quanto à autoria delitiva, os três agentes policiais ouvidos em juízo, DPC Flávio Carlos de Meireles (Num. 11341407 a Num. 11341411), DPC Renata Gurgel Santos Borges (Num. 11341413 a Num. 11341418), IPC Elias Ferreira Baia (Num. 11341420 a Num. 11341423), foram uníssonos e contundentes em declarar como ocorreu a prisão em flagrante dos acusados, sendo que ambos foram encontrados na posse da mochila, na qual estavam os 12 (doze) tabletes de cocaína, num montante de 12,465 quilos. Embora os três acusados tenham negado a autoria delitiva em juízo e o acusado Raimundo Trindade Correa tenha sido absolvido, entendo que a culpabilidade dos acusados, ora apelantes, Orleilson da Silva Batista e Raimundo Rosadiro Correa resta patente nos autos, eis que ambos viajavam juntos e com destino ao mesmo local, na posse da droga.

Pouco crível a tese de que teriam se encontrado por acaso num dos barcos, quando as testemunhas policiais foram uníssonas em informar que eles estavam sendo monitorados e que estavam juntos em todo o percurso.

Sendo assim, entendo correta a condenação dos acusados às penas do crime de tráfico majorado, previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso V da Lei n. 11.343/06.

II.2 – Pedido de fixação da pena no mínimo legal e de aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, a defesa de ambos os acusados requer a reforma da dosimetria, com fixação da pena no mínimo legal. Quanto à pena aplicada, o juízo
a quo
assim consignou em sentença:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB) a.1) Culpabilidade:

[...]

No caso em tela, tenho que a reprovabilidade da conduta do réu é ínsita à ordinária.

a.2) Antecedentes:

[...]

O acusado não possui maus antecedentes.

a.3) Conduta social:

[...]

Não há nos autos qualquer notícia quanto aos comportamentos pretéritos do condenado. Não se deve confundir os antecedentes criminais com os antecedentes sociais do acusado, por isso inadmissível a valoração de condenações anteriores, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar a conduta social. Assim, deixo de valorar negativamente tal circunstância.

a.4) Personalidade:

[...]

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime:

[...]

Não há o que ser valorado no presente caso quanto a esta circunstância.

a.6) Circunstâncias do crime:

In casu, são as ordinárias na espécie.

a.7) Consequências do crime:

[..]

Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta natureza.

a.8) Natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006):

Foram apreendidos sob o poder do acusado mais de 2kg de entorpecentes do tipo cocaína. Assim, trata-se de quantidade relevante razão pelo qual considero como desfavorável a circunstância.

Desse modo, altero a pena base, levando em consideração uma circunstância, para 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Observo que a mesma fundamentação usada para o acusado Raimundo Rosadiro Correa foi usada para fixar pena idêntica ao acusado Orleilson da Silva Batista, razão pela qual é analisada em conjunto para os dois apelantes.

Como se vê, as únicas circunstâncias judiciais negativadas pelo magistrado de origem na 1ª fase da dosimetria foram as do art. 42 da Lei de drogas, cuja negativação de justifica à luz dos elementos dos autos. Apenas faço pequena correção. Não foram apreendidos com os acusados apenas 2 kg de cocaína, mas sim 12,465 kg (Num. 11341403). Mais do que justificada a exasperação da pena-base considerando a expressiva quantidade de droga apreendida com os acusados, devendo ser mantida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não há agravantes, nem atenuantes a incidirem em favor de nenhum dos acusados, eis que embora o acusado Orleilson tenha admitido ter sido pego com a mochila, negou conhecer seu conteúdo. Logo, a pena-base manteve-se em sede de pena provisória.

Na 3ª fase da dosimetria, duas são as circunstâncias a serem eventualmente consideradas, uma majorante e a outra minorante.

No que diz respeito à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, o juízo
a
quo não a aplicou, por entender que a grande quantidade de droga apreendida não permitiria o benefício legal. Diante de tal negativa, a defesa dos dois acusados pleiteia, em sede de apelação, a aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, pois preencheriam os requisitos legais a tanto. Nesse sentido, dispõe o artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

A luz do dispositivo legal e ainda do tema nº 1.139 do STJ, e diante das certidões de antecedentes criminais de Num. 11341328 e Num. 11341330, entendo que os acusados são réus primários, não possuidores de maus antecedentes (no sentido técnico do termo). Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos e o contexto fático por ele evidenciado, entendo que ambos dedicam-se a atividades criminosas, o que afasta a benesse legal, senão vejamos.

Os acusados foram presos em flagrante delito, transportando 12 (doze) quilos de cocaína, o que não pode ser desprezado como indício de sua dedicação ao tráfico. Isso porque, juntamente com a apreensão de tão expressiva quantidade de drogas (Num. 11341319 - Pág. 3/4), foram pegos após percorrerem três Estados da Federação (Amazonas, Pará e Amapá), tudo com vistas a furtar-se da atividade policial, denotando um
modus operandi
típico de pessoas experientes em atividades ilícitas de tal natureza. Em apoio a referido contexto probatório, tem-se o depoimento prestado pelo acusado Orleilson, em sede policial (Num. 11341315 - Pág. 5/ Num. 11341316 - Pág. 3), confessando que já realizou o transporte de entorpecentes a serviço de seu sogro várias outras vezes, recebendo contraprestação pelo serviço.

Significa dizer, embora a jurisprudência venha se mostrando restritiva no que diz respeito ao conceito de “dedicação a atividades criminosas”, não é somente por meio de certidões de antecedentes criminais que se comprova tal óbice à aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.
In casu,
vários outros elementos permitem a conclusão, segura e justificada, de que os acusados utilizavam o tráfico de entorpecentes como meio de vida, ainda que não respondam a outros processos criminais. Sendo assim, entendo acertada a postura do magistrado de origem, ao negar a eles a aplicação da causa de diminuição de pena, não assistindo razão à defesa.

Dito isso, não há reparos a serem feitos quanto à dosimetria penal da sentença. Mantenho a aplicação da majorante do art. 40, inciso V da Lei de Drogas, pois os acusados praticaram o crime de tráfico entre diferentes Estados da Federação, trazendo a droga do Estado do Amazonas para distribuição no Estado do Pará, exasperando a pena no patamar de 1/6, como feito na origem, e ratificando a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos por força daquela causa de aumento de pena.

Considerando o
quantum
de pena final aplicada a ambos os acusados, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/02/2024